Tribunal: TJMT
Processo: 1021403-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021403-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), DORIVAL DO NASCIMENTO - CPF: 761.799.151-72 (PACIENTE), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. Q. V. - CPF: 075.777.691-42 (VÍTIMA), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO (art. 213, § 1º, CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (art. 147-B, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO – MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS –ABUSOS SEXUAIS QUE VINHAM SUPOSTAMENTE SENDO PRATICADOS HÁ TEMPOS – FORTE PRESSÃO PSICOLÓGICA EXERCIDA SOBRE A OFENDIDA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente porque não se trata de um caso isolado, pois, aparentemente, o paciente vinha
reiteradamente abusando da ofendida, sua enteada, há mais de dez anos, e diante do
modus operandi
apresentado, sobretudo pela forte pressão psicológica e ameaças para que ela não relatasse os abusos, revela-se, em tese, a gravidade concreta da conduta, além da repugnância exacerbada que tais abusos sexuais causaram no núcleo familiar, bem como não pode se desprezar que
, no gozo da liberdade irrestrita, o paciente poderá influir no ânimo da vítima e até mesmo das testemunhas.

Uma vez admissível a prisão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, sobretudo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Dorival do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de
“infração prevista na Lei Maria da Penha”
(Id. 231045171, p. 2), e, após submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, pois foi convertida a prisão em preventiva sem a devida motivação, porquanto não demonstrado concretamente os requisitos exigidos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta, por outro norte, que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial visto que é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 231399690), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular reproduz os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente (Id. 232524172).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Katia Maria Aguilera Rispoli manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER [ART. 213, §1º, E ART. 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E O BOM E REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE INTERROMPER A SEQUÊNCIA DELITIVA – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 237814662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
almeja-se no presente
mandamus
a substituição da prisão preventiva decretada contra o paciente
Dorival do Nascimento
, por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a ordem deve ser
denegada.

Como já esclareci na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, apesar de o impetrante alegar que o paciente foi preso em situação de flagrante, pela suposta prática de mera
“
infração prevista na Lei Maria da Penha”,
verifica-se dos autos situação um tanto mais complexa e gravosa, visto que ele é acusado da prática, em tese, de crime de estupro, capitulado no artigo 213, § 1º, do Código Penal, perpetrado contra a enteada, além de causar-lhe dano emocional, visando controlar suas ações e demais constrangimentos e manipulações, consoante previsto no artigo 147-B do mesmo
Codex
.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, consta que, ao receber os autos da prisão em flagrante, a autoridade judiciária observou a presença dos indícios de autoria, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas ouvidas, observou ainda que o
carcer ad cautelam
é imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade concreta dos fatos narrados e constatou que, em tese, o acusado estraria tentando influenciar a vítima para que não o denunciasse, além da própria periculosidade social, uma vez que há informações que ele é pessoa agressiva no seio familiar, e, por fim, ressaltou que a custódia cautelar, no caso, atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tudo devidamente delineado na decisão anexa, que ora transcrevo:

“(...) Compulsando o auto de prisão, verifico que o delito descrito no art. 213, §1º, do CP possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, satisfaz o requisito art. 313, I, do Código de Processo Penal. O delito descrito no art. 147-B do Código Penal diferentemente, possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, não satisfazendo o requisito do art. 313, I, do CP.

Todavia, como bem alinhavado pelo Delegado de Polícia e ratificado pelo Ministério Público, diante da gravidade do delito do caso em tela, a ordem pública resta abalada, assim, presente o requisito do art. 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente, observo que a conveniência da instrução criminal também precisa ser resguardada, já que a vítima relata e comprova mediante a apresentação de áudios que foram degravados, de que o acusado tenta, de toda forma, que a vítima não o denunciasse.

No que tange à necessidade da custódia do acusado, é consabido que a prisão cautelar terá vez sempre que se observarem o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, e as condições de admissibilidade, dada a periculosidade concreta do agente.

É cediço que o “fumus commissi delicti” encontra-se representado no artigo 312 do CPP, pelos pressupostos da prisão preventiva, que são: prova da existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria.

Não menos sabido que o periculum libertatis está representado também no artigo 312 do CPP, mas através dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, encontram-se presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva, haja vista que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, de forma que restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que, em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva ser mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes.

(...)

A conduta do denunciado demonstra, satisfatoriamente, sua periculosidade para a sociedade, principalmente para a enteada, ora vítima, para a outra filha menor e até mesmo para a esposa, já que há relatos de agressividade por parte dele em relação a elas.

Resta demonstrado que a ordem pública fica abalada com condutas como tais, pois demonstra o réu periculosidade para permanecer em sociedade, pois a vítima Ana Maria Queiroz Vilanova, vem sofrendo violência sexual há mais de 12 anos, com frequência quase diária e ainda, há de se frisar que tal crime é hediondo e que o acusado buscava, de toda forma, seja por ameaça ou violência psicológica, fazer com que a menor não contasse a ninguém o delito, como se infere do laudo psicológico acostado na inicial.

Ademais, o medo que a adolescente tem do acusado está insculpido no seu relato perante a psicóloga e, desta forma, deve ser salvaguardado o interesse da menor, da irmã e da genitora das mesmas.

Os policiais militares Jedson e Aparecido que atenderam a ocorrência narraram em consonância com os demais relatos, que a vítima sofria abuso sexual por parte do padrasto desde que tinha cinco anos de idade e que nunca o havia denunciado por medo, devido as ameaças que sofre e que se ela denunciasse ia fazer o mesmo com a irmã de nove anos e que iria matar a sua mãe e que de imediato se deslocaram a procura do acusado e foi preso em flagrante.

(...)

Outra questão importante é o nível de consistência e coerência esperado nos depoimentos da vítima, o que se vislumbra, por ora, no caso em tela.

Abusos – como os mencionados acima – são eventos traumáticos, o que, muitas vezes, impede que a vítima tenha uma percepção linear do que aconteceu. Ademais, é muito comum que denúncias tais sejam feitas depois de muito tempo da ocorrência dos fatos. Isso acontece por medo, ameaças, vergonha ou até pela demora na percepção de que o evento de fato ocorreu ou de que algo que aconteceu tenha sido problemático.

Desta forma, não há, neste momento, que se falar em liberdade provisória quando o Estado tem o dever de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, obedecendo aos requisitos dos artigos 312 do CPP, não obstante em momento posterior, havendo fato novo, tal não possa ser reanalisado, porém, neste momento, principalmente pela gravidade do caso em tela, a manutenção da prisão do indiciado é medida de rigor.

Logo, no caso em vertente, resta clara a impossibilidade de se impor medidas cautelares diversas da prisão, dada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade do delito em tela, lembrando que a vítima sofreu incessantemente violação sexual por mais de 12 anos, desde sua tenra idade, sendo tal delito hediondo e muito grave, não só da perspectiva sexual, mas também, pelas ameaças e violência psicológica que a adolescente sofreu durante todos esses anos.

Igualmente, eventuais predicados pessoais também não são suficientes para abonar conduta criminosa, deste modo, a princípio, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, fiança.”
(Id. 231045178, pp. 66-71)

Sabe-se que para a concessão da liberdade ambulatorial, deve ficar indubitavelmente demonstrado que a custódia seja realmente desnecessária, ou que, de fato, a autoridade judiciária tenha claudicado na demonstração dos pressupostos legais, incorrendo em equívoco na demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – o que, a toda evidência, não é o caso.

Analisando a decisão de primeiro grau, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora destacou que se justifica a custódia para garantir a ordem pública, mais precisamente para acautelar o núcleo familiar, pois o caso envolve a prática, em tese, de crimes sexuais contra adolescente – enteada – e, pelo que consta do caderno investigativo, tais abusos estaria ocorrendo há mais de 10 anos, de modo que a vítima demorou todo esse tempo para denunciá-lo, justamente pelas ameaças e abalos psicológicos sofridos.

Assim, apesar da primariedade do paciente, não se pode perder de vista a dinâmica dos fatos, ou seja, as circunstâncias e evolução, em tese, dos abusos sexuais supostamente perpetrados contra a adolescente, podendo-se compreender que não se trata de um caso isolado, ou seja, ele, vinha reiteradamente abusando sexualmente dela, há tempo, o que também será melhor esclarecido durante o trâmite processual, não podendo, contudo, ser desprezada a hipótese mencionada.

Ademais, diante da narrativa dos supostos ilícitos praticados pelo paciente, considerando o
modus operandi
, não somente acerca dos abusos sexuais, que já se revestem de considerável gravidade, mais precisamente acerca da forte pressão psicológica para que a vítima não relatasse os fatos a ninguém, revela-se a gravidade concreta da conduta mencionada, além da própria repugnância exacerbada que tais condutas causaram naquele núcleo familiar, não podendo desconsiderar que o acusado, na condição de padrasto da vítima, enquanto deveria prestar auxílios e zelar pela segurança e bem-estar da adolescente, agiu, em tese, de modo contrário, causando repulsa não somente na família, mas em toda sociedade, de modo geral.

Por fim, não é desmedida a assertiva de que a medida segregatória se justifica para a conveniência da instrução criminal, mormente para que o paciente, em liberdade, não encontre estímulos para poder influenciar ou amedrontar as vítimas e testemunhas, sobretudo considerando os relatos já mencionados, em que ele, a princípio, já demonstrou seu
periculum libertatis
, proferindo ameaças de que, caso ela o denunciasse, poderia causar mal também a sua irmã e genitora.

Assim, além de indubitavelmente presentes algumas das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, convém rememorar que e
sta Corte também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Se não bastasse, a prisão cautelar é admitida quando presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito de estupro.

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Dorival do Nascimento,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024